Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722377-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDIM DAS MANGABEIRAS RECORRIDA: PRISCILLA HENRIQUE SENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. OBRIGAÇÃO. EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença com o fim de obter a satisfação da obrigação de recompor a fachada de unidade imobiliária ao estado original. 2. Decisão anterior – a sentença acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer a inexigibilidade da obrigação e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inc. I, do CPC/2015. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar, preliminarmente, (i) eventual nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, (ii) a exigibilidade da obrigação. III – Razões de decidir 4. A fundamentação sucinta e em sentido contrário ao pretendido pela parte não caracteriza a nulidade do art. 93, inc. IX, da CF/1988 e art. 11, caput, do CPC/2015. Preliminar rejeitada. 5. No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, razão pela qual se devem observar os parâmetros expressamente fixados pelo acórdão exequendo, alcançado pelos efeitos da coisa julgada. O acórdão exequendo condicionou o cumprimento da obrigação de fazer (retomada da fachada do imóvel ao estado original) ao retorno ao estado original das fachadas dos imóveis em situação semelhante, o que não foi comprovado nos autos. IV – Dispositivo 6. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX. CPC/2015, arts. 11, caput; 502 e 509, §4o. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 502 e 509, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, alegando ofensa à coisa julgada material e ao princípio da fidelidade ao título. Alega que “o acórdão recorrido, ao manter a inexigibilidade da obrigação de recompor a fachada da unidade da Recorrida, violou de forma manifesta a coisa julgada material e o princípio da fidelidade ao título executivo judicial.” (ID 77589049, p. 5). Indica, ainda, afronta ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 502 e 509, § 4o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73547065): (...) ao mencionar, no dispositivo, os imóveis em situação arquitetônica semelhante, o acórdão se referiu a todos aqueles em que as regras de manutenção das características externas dos imóveis foram desobedecidas, não se restringindo à troca de janela por porta. 40. Acresça-se que o acórdão transcreveu trechos do laudo pericial que constataram desrespeito ao distanciamento da divisa entre os lotes e alterações nas fachadas frontais e posteriores. Desse modo, ainda que demonstrado o cumprimento de sentença movido contra outro condômino (proc. no 0708239- 45.2021.8.07.0001) para adequação do muro, o fato não é suficiente para comprovar o cumprimento da condição estabelecida no acórdão exequendo, de retorno ao estado original de todas as fachadas em situação irregular. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004